Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714636-60.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO DE CASTRO MARTINS em favor de PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente desde 11/2/2020, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o paciente está preso desde 11/2/2020 e a audiência foi cancelada em razão do COVID-19, não devendo os impactos da pandemia serem atribuídos à defesa. Salienta que, tendo em vista a impossibilidade de designação de audiência para data próxima, serão ultrapassados os 148 dias previstos na Instrução n. 1 da Corregedoria do TJDF quando do encerramento da instrução processual. Aponta a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP e a Resolução n. 62 do CNJ, no sentido de que as prisões preventivas que tenham excedido 90 dias devem ser reavaliadas. Sustenta a desnecessidade do acautelamento provisório, pois este deve efetivar-se com base em dados concretos. Salienta a ausência do risco de reiteração delitiva e afirma que a imposição de tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar é mais adequada e proporcional ao caso concreto. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA foi preso em flagrante em 11/2/2020 (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/2006, porque foi apreendido, no interior do veículo de propriedade do corréu WESLEY DE OLIVEIRA BARAUNA, mais de 1kg de maconha/haxixe. PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE OLIVEIRA, paciente, teria assumido a propriedade da droga. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A suspensão dos prazos e das audiências, com consequente prolongamento da instrução criminal, trata-se de uma excepcionalidade, em razão da calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador